Tribunal: TJES
Processo: 5002914-95.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002914-95.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MAYARA SOUZA DE MELO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PROVA MÍNIMA DO CONSUMIDOR. MERA ALEGAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposto cancelamento indevido de linha telefônica após atendimento com a operadora. A parte autora alega que, mesmo após diversas tentativas, não conseguiu a reativação do serviço. O juízo de primeiro grau entendeu que não houve comprovação suficiente da falha na prestação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de telefonia e se a parte autora produziu provas suficientes para demonstrar o cancelamento indevido da linha telefônica, justificando o pedido de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à parte demandada demonstrar a regularidade da prestação do serviço, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. No entanto, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. No caso concreto, o vídeo apresentado pela parte autora não permite concluir que a linha mencionada pertencia a ela, especialmente diante da existência de dois chips no aparelho celular. Assim, não restou configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A simples alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de provas idôneas, não é suficiente para a condenação da empresa. 3. A inexistência de comprovação da falha na prestação do serviço impede a condenação por danos morais."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível nº 5007377-09.2023.8.24.0091, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, Julgado em 15/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002914-95.2024.8.08.0006

RECORRENTE: MAYARA SOUZA DE MELO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A..

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PROVA MÍNIMA DO CONSUMIDOR. MERA ALEGAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposto cancelamento indevido de linha telefônica após atendimento com a operadora. A parte autora alega que, mesmo após diversas tentativas, não conseguiu a reativação do serviço. O juízo de primeiro grau entendeu que não houve comprovação suficiente da falha na prestação do serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de telefonia e se a parte autora produziu provas suficientes para demonstrar o cancelamento indevido da linha telefônica, justificando o pedido de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à parte demandada demonstrar a regularidade da prestação do serviço, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. No entanto, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. No caso concreto, o vídeo apresentado pela parte autora não permite concluir que a linha mencionada pertencia a ela, especialmente diante da existência de dois chips no aparelho celular. Assim, não restou configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A simples alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de provas idôneas, não é suficiente para a condenação da empresa. 3. A inexistência de comprovação da falha na prestação do serviço impede a condenação por danos morais."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível nº 5007377-09.2023.8.24.0091, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, Primeira Câmara de Direito Civil, Julgado em 15/02/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte Requerente, cliente da Vivo, que entrou em contato para esclarecer a cobrança de um débito já pago e, após desentendimento com a atendente, teve sua linha indevidamente cancelada por motivo de perda/roubo. Apesar de várias tentativas, incluindo ligações e visitas a lojas físicas, sua linha permanece inativa há mais de 30 dias, sem solução da operadora. Diante da falha na prestação do serviço e da violação de seu direito, busca a reativação do número..

Diante disso, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais.

Ocorre que, o juízo sentenciante julgou improcedente o pleito de danos morais, por entender que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, a fim de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela procedência do pleito de indenização por danos morais, bem como pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A recorrida também apresentou contrarrazões para que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material em discussão nos autos se enquadra nitidamente como uma relação de consumo, é incumbência da Recorrida, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, comprovar a ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da suspensão ou cancelamento da linha telefônica da Recorrente.

No entanto, mesmo havendo a inversão do ônus da prova pelo juízo “a quo”, a parte autora não está isenta de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, deve apresentar provas concretas de que ocorreu a suspensão ou cancelamento indevido do serviço.

Embora a Requerente tenha juntado um vídeo (ID 11292189), tal elemento probatório não é suficiente para comprovar que a linha telefônica mencionada pertence à parte autora, especialmente porque o aparelho utilizado continha dois chips, podendo estar operando com outro número. A jurisprudência sobre o tema é clara ao afirmar que a falha na prestação do serviço deve ser demonstrada pelo consumidor. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. DADOS MÓVEIS E CHAMADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INCONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC. ADEMAIS, DANO NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 29 DO T. J. SC. TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS INERENTES AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aborrecimentos cotidianos, decorrentes de transtornos atinentes à suspensão de linha telefônica móvel, internet e TV por assinatura, não podem ser erigidos à condição de danos morais porque a tolerância é indispensável à convivência social (TJSC, Apelação nº 0305517-91.2016.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 09-11-2023). (TJSC; APL 5007377-09.2023.8.24.0091; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 15/02/2024).

Neste aspecto coaduno com entendimento do juízo singular, a saber:

Quanto ao pleito obrigacional e indenização por danos morais, não obstante os argumentos levantados em inicial, tenho por não comprovada a prática de ato ilícito pela parte requerida a gerar a obrigação de fazer de ativação de linha telefônica ou concessão do pleito indenizatório de ordem moral, eis que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, na forma do art. 373, I do CPC.

Digo isso por caber a parte autora o ônus de provar minimamente a matéria fática que traz em petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo.

No caso em tela, embora carreado vídeo, ID 42686329, não há nenhum elemento em referidas imagens a indicar que a linha telefônica, que se tentou utilizar, era a de número 27998370679 pertencente à requerente. O celular constante da gravação possuía dois “chips” referentes a duas linhas telefônicas distintas, e ainda a informação veiculada não revela cancelamento de linha por furto/roubo, estando esta ativa, mas sem poder fazer ligações, eis que veiculada a seguinte mensagem na gravação: “esse número não pode realizar esse tipo de chamada, para saber mais ligue *8486 do seu vivo”.

Ademais, a autora não apresentou nenhuma gravação de atendimento por meio do *8486, no qual lhe teria sido informado que sua linha foi cancelada.

Malgrada a inércia autoral em comprovar os fatos por si alegados, diante a alegação apresentada em réplica, às 15:54 do dia 08.10.2024 procedi ligação para o número 27998370679, a fim de verificar se, de fato, a linha autoral estava ativa ou não, ocasião na qual pude constatar que se encontrava em pleno funcionamento, vide anexo.

Assim, em virtude da parte suplicante não ter carreado ao feito prova apta a descredibilizar as alegações e documentos juntados pela ré, forçoso reconhecer a ausência de inadimplemento contratual, até porque a mera alegação, por si só, é inábil para demonstrar a má prestação de serviço pela requerida

Diante da ausência de provas capazes de desconstituir a documentação apresentada pela parte ré, conclui-se que não houve inadimplemento contratual. A simples alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de provas idôneas, não é suficiente para configurar dano moral. Dessa forma, não restou caracterizada falha na prestação do serviço pela Recorrida, impossibilitando a condenação por danos morais..

.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.

.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)